Tribunal: TJSP
Processo: 1008664-94.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pedreiro autônomo – Contribuinte individual – Acidente típico – Parte que não goza de proteção infortunística – Ausência de legitimidade para postular benefício de natureza acidentária – Recurso desprovido, alterado o resultado para carência de ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008664-94.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOSÉ MARIO CONTIERO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.289
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1008664-94.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. GISLAINE DE BRITO FALEIROS
VENDRAMINI
APELANTE: JOSÉ MÁRIO CONTIERO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Pedreiro autônomo
Contribuinte
individual Acidente típico Parte que não goza de
proteção infortunística
Ausência de legitimidade
para postular benefício de natureza acidentária

Recurso desprovido, alterado o resultado para
carência de ação.
A r. sentença de fls. 122/125, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação proposta por José Mário Contiero contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença, requerendo o retorno dos
autos à vara de origem para a realização de nova perícia por especialista em
ortopedia. No mais, sustenta fazer jus ao auxílio-acidente, aduzindo ser
portador de sequelas de acidente de trabalho que o incapacitam de forma total
e permanente para o labor. Insurge-se contra a conclusão pericial, afirmando
que o laudo é obscuro. Salienta que, segundo o entendimento do STJ, o nível
do dano e o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o
qual será devido ainda que mínima a lesão. Ressalta que o juiz não está
adstrito ao laudo. Tece considerações sobre a matéria, mencionando
jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente ocorrido em 01/11/2017, no exercício da função de pedreiro
(contribuinte individual), quando, ao manusear uma serra, sofreu amputação
parcial do 1o dedo da mão esquerda.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 01/11/2017 a 23/01/2018 (fls. 46 e 60/61).
Ocorre que, independentemente do resultado da perícia, os
informes do INSS acostados às fls. 47/61 indicam que, à época do infortúnio, o
autor recolhia as contribuições na qualidade de contribuinte individual, de modo
que não se enquadra nas categorias cobertas pelo seguro de acidentes do
trabalho, situação em que o trabalhador carece de amparo infortunístico,
conforme se extrai do disposto no art. 11, inciso V, letra h, combinado com o
art. 18, § 1o, todos da Lei no 8.213/91.
Nesse sentido, o entendimento da Câmara, valendo
ressaltar as seguintes decisões:
“ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - AMPUTAÇÃO DO
MEMBRO
SUPERIOR
DIREITO
-
TRABALHADOR
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
CARÊNCIA
DA
AÇÃO.
'A
atividade
desempenhada pelo obreiro na qualidade de contribuinte individual carece de
amparo infortunístico na forma da legislação vigente'. Carência da ação
decretada de ofício; apelação do autor prejudicada” (Apelação no
0044042-35.2009.8.26.0224, rel. Des. Luiz de Lorenzi, j. em 05/06/2012).
“ACIDENTE DO TRABALHO - AUTÔNOMO - ACIDENTE
TÍPICO - SEGURADO NÃO PROTEGIDO NO ÂMBITO INFORTUNÍSTICO -
BENEFÍCIO INDEVIDO- EXEGESE DOS ARTIGOS 11 E 18 § 1o DA LEI N.
8.213/91. O obreiro, ostentando a condição de autônomo, a despeito do
acidente que deixou seqüelas incapacitantes para o trabalho, não é protegido
pela norma infortunística, razão pela qual não faz jus ao beneficio postulado -
Recurso improvido” (Apelação sem Revisão n° 660.120-5/0-00, rel. Des. João
Negrini, j. em 02/06/2009).
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
TRABALHADOR
AUTÔNOMO
-
PEDIDO
DE
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
INADMISSIBILIDADE. O trabalhador autônomo, mesmo filiado à Previdência
Social, não faz jus ao benefício acidentário, pois a legislação acidentaria exclui,
expressamente, o mesmo do rol dos segurados com direito à percepção de
benesses de natureza acidentária, conforme texto do § 1o, do artigo 18, da Lei
8213/91” (Apelação sem Revisão no 463.860-5/0-00, rel. Des. Oswaldo Cecara,
j. em 29/04/2008).
Dentro desse quadro, falta ao autor legitimidade para
postular benefício de natureza acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, alterado o resultado para carência da ação (art. 485, inciso VI, do novo
CPC).
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital